Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante é hipossuficiente economicamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O agravante ocupa os cargos de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e de empregado público da Embrapa, com vínculo empregatício formal, com remuneração de R$30.000,00 (trinta mil reais). Significa dizer, possui renda mensal acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e bastante superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357,00 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais).
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
6. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica do requerente. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.